Tribunal: TJSP
Processo: 0000989-77.2017.8.26.0691
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Sentença absolutória – Insurgência do Ministério Público colimando a reversão do julgado, sob a alegação de que a prova é segura – Réu que negou a prática delitiva – Fragilidade do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos – Testemunhas que não acompanharam a apreensão da droga – Irregularidade no ingresso à residência do acusado - Existência de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Sentença absolutória – Insurgência do Ministério Público colimando a reversão do julgado, sob a alegação de que a prova é segura – Réu que negou a prática delitiva – Fragilidade do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos – Testemunhas que não acompanharam a apreensão da droga – Irregularidade no ingresso à residência do acusado - Existência de dúvida razoável – Absolvição mantida – Recurso ministerial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000989-77.2017.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEXSSANDRO
RAYMUNDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-77.2017.8.26.0691 -Voto no 2225
2
Apelação Criminal: 0000989-77.2017.8.26.0691
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/a(s): Alexssandro Raymundo dos Santos
Comarca: Buri
Juiz(a): Natalia Cristina Torres Antônio
Voto no 2225
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Sentença
absolutória Insurgência do Ministério Público colimando a
reversão do julgado, sob a alegação de que a prova é segura
Réu que negou a prática delitiva Fragilidade do conjunto
probatório alçado ao bojo dos autos Testemunhas que não
acompanharam a apreensão da droga Irregularidade no
ingresso à residência do acusado - Existência de dúvida
razoável Absolvição mantida Recurso ministerial não
provido.
Vistos.
Ao relatório de fls. 164/170, acrescento a r. sentença ter
julgado improcedente a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu
Alexsandro Raymundo dos Santos da imputação do artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, com fundamento o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Segundo diz a denúncia, no dia 09 de novembro de
2017, no horário e local ali mencionados, o sentenciado, teria em depósito e
guardado, para fins de tráfico ilícito, quarenta e sete porções de Cannabis sativa,
popularmente conhecida como maconha, pesando no total 135,62 gramas, substância
entorpecente que determina dependências físicas e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 13 e laudos de fls. 21/23 e 89/91.
Segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e
espaço apontadas, o acusado tinha em depósito e guardava a droga acima citada, a
qual estava acondicionada no interior de um guarda-roupa em sua residência, para
fins de comércio ilícito.
Apurou-se que o acusado estava defronte de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-77.2017.8.26.0691 -Voto no 2225
3
residência, quando, ao avistar a aproximação policial, de imediato, entrou no imóvel.
Diante da conduta suspeita e considerando que o local é conhecido como ponto de
tráfico, os policiais militares decidiram realizar a abordagem, oportunidade em que
foram recebidos pelo acusado, o qual lhes franqueou a entrada no imóvel. Em
seguida, foi realizada busca domiciliar e, com o auxílio dos cães farejadores, os
policiais militares encontraram as porções acima descritas, no interior do guarda-
roupas do acusado, além da quantia de R$ 116,70 em dinheiro.
O acusado foi então preso em flagrante e encaminhado
à Delegacia. Segundo diz a denúncia, as circunstâncias da prisão e da apreensão, o
encontro de numerário, bem como a quantidade e a forma de acondicionamento dos
entorpecentes apreendidos revelam que estes se destinavam à comercialização.
Inconformado com a absolvição, o Ministério Público,
por meio de sua promotora de justiça oficiante, interpôs recurso de apelação (fls.
177/182). A seu ver, deve ser dada credibilidade às palavras dos policiais, no sentido
de que foi encontrado entorpecente na residência do acusado, para finalidade de
tráfico, uma vez que se encontravam em porções individualizadas, além da quantia
de R$ 116,70 em dinheiro, em local como conhecido como área de tráfico. Salientou
que o réu agiu com atitude suspeita ao ingressar para o interior de sua residência ao
visualizar a viatura policial, além de que a apreensão da grande de drogas é
incompatível com a finalidade de consumo pessoal (47 porções de “maconha”).
Reforça que para configuração do crime em testilha não é necessário que o agente
seja autuado em pleno exercício da traficância, bastando que as circunstâncias do fato
conduzam a tal conclusão. Quanto à dosimetria penal, pede que a pena-base seja
fixado no mínimo. Ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, diante da
folha de antecedentes do réu com condenação, embora sem trânsito em julgado (fls.
128/129), entende não ser o caso de aplicação da causa de diminuição do artigo 33,
§4o da Lei 11.343/06. Pleiteia a fixação do regime fechado para início de
cumprimento de pena.
Contrarrazões de apelação manejadas pela Defesa as
fls. 194/196 pugnando pelo não provimento do recurso ministerial, mantendo-se a r.
sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 206/209

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-77.2017.8.26.0691 -Voto no 2225
4
opinando pelo provimento do apelo ministerial.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a irresignação ministerial, a solução
condenatória buscada é impraticável, na medida em que o acervo probatório reúne
severas dúvidas sobre o exercício da traficância pelo ora apelado, como muito bem
concatenado pela magistrada sentenciante.
Deveras, indiscutível a materialidade do entorpecente
apreendido, seja pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02, seja pelo recibo de
entrega do preso de fls. 03, seja pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12, seja pelo
auto de exibição e apreensão de fls. 13, seja pelo laudo pericial de fls. 88/91, cuja
conclusão detectou, naquela porção levada a efeito, o princípio ativo THC,
substância listada na Portaria SVS/MS no 344/1998, como sendo substância
psicotrópicas.
Por outro lado, as provas produzidas pela acusação,
cujo ônus lhe incumbia, incluindo aqui a materialidade (modo como o entorpecente
foi encontrado) e a autoria delitiva, são frágeis e não autorizam o decreto
condenatório.
Senão, vejamos.
A testemunha de acusação, Paulo Fernando Souza
Negrini, policial militar, disse, segundo transcrição da sentença, que:
Na data dos fatos, estava havendo operação policial na
cidade, que contava com viaturas oriundas da cidade de Itapeva e da Força Tática.
Narrou que, durante o patrulhamento, decidiram passar pela rua onde
ALEXSSANDRO morava; que o Capitão Maciel avistou três indivíduos em frente à
residência, os quais, ao verem a viatura, teriam corrido para dentro do imóvel; que
desembarcaram e procederam à abordagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi
encontrado. Questionado, ALEXSSANDRO disse que dentro de sua casa não havia
nada de ilícito; que a equipe da Força Tática ingressou no imóvel para realizar
buscas, enquanto ele e seu parceiro de farda fizeram a segurança do réu e dos
outros dois indivíduos do lado de fora. Relatou que, na sequência, foi acionada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-77.2017.8.26.0691 -Voto no 2225
5
viatura do canil, que se deslocou da cidade de Itararé; que a equipe do canil
encontrou a droga, dentro de um guarda-roupa, atrás de um cobertor; que o
entorpecente era maconha, estava fracionado. Confirmou que nem sua equipe, nem
a da Força Tática logrou encontrar os entorpecentes; que não participou das
diligências e se manteve do lado externo da casa, onde fizeram uma varredura;
que não presenciou o encontro da droga. Explicou que não se admite a presença de
várias pessoas, quando o canil atua, para não atrapalhar os cachorros. Narrou que a
ação demorou cerca de 40 minutos; que os cachorros acharam as drogas em cerca de
5 minutos; que o acusado era conhecido na cidade por ocorrências anteriores.
Mencionou que ALEXSSANDRO era conhecido, inicialmente, como usuário de
drogas, depois recaíram sobre ele denúncias de tráfico de drogas. Afirmou que,
nessa ocorrência, não se apreendeu caderno de anotações, balança e petrechos.
Seu colega de farda, o PM Felipe Antunes dos Santos,
descreveu os fatos no mesmo sentido. Disse, nos termos da sentença, que:
Durante operação realizada com apoio de viaturas
vindas de Itapeva, realizaram o patrulhamento no bairro de ALEX, que, ao avistar a
viatura, ingressou em sua casa. Afirmou ter sido franqueado o ingresso no imóvel
residencial dele, onde buscas foram realizadas e, inicialmente, nada de ilícito foi
localizado. Disse terem acionado o canil que estava na região; que com buscas
realizadas com o canil, foram encontradas 47 porções de maconha. Disse que
ALEX já era conhecido na cidade por fatos anteriores, mas nunca o abordou
anteriormente; que o local era conhecido como ponto de tráfico. Explicou que a ação
demorou, pois tiveram que aguardar o canil vindo de outra cidade; que, depois de
preparados os cachorros, a ação foi rápida; que a droga era maconha, já fracionada;
que ALEX negou a propriedade da droga, apesar de no local residirem ele, sua
esposa e seus filhos. Disse que não acompanhou o encontro da droga. Disse que,
no momento do patrulhamento, não avistaram nada que pudesse indicar o comércio
ilício de entorpecentes, e que a abordagem decorreu do fato de ALEX e do outro
indivíduo terem “se assustado” com a aproximação da viatura. Confirmou que, de
imediato, nada foi encontrado. Disse que permaneceu do lado de fora da casa com
ALEX; que no local, não se apreendeu cadernos de anotações, balança de
precisão e afins.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-77.2017.8.26.0691 -Voto no 2225
6
Ao ser interrogado em sede extrajudicial (fls. 07), o
apelado afirmou peremptoriamente que não autorizou os policiais militares entrarem
em sua casa, sendo que eles invadiram a mesma sem a sua ordem, isso por volta
das 15 horas. Declarou que estava na casa com Diogo e Júnior. Os policiais pararam
na frente a sua casa, e perguntaram se era ali que morava o Alexssandro, ocasião em
que o apelado respondeu afirmativamente, instante em que já foram entrando. Narrou
o apelado que eles revistaram os presentes, bem assim, a casa toda, até o guarda
roupa. Contou que eles ficaram lá por horas, mas nada foi encontrado. Depois, por
volta das 18horas, voltaram e disseram que acharam droga no guarda roupa. Negou a
posse da droga. Em sua defesa, disse que a droga foi plantada pelos policiais para lhe
incriminar, pois, como mora em casa com cinco filhos pequenos, não deixaria a
droga na casa para que eles pudessem encontrar.
Em juízo, narrou algo similar. Ao ser interrogado, nos
termos da sentença, disse ter 31 anos, ser nascido em Buri, trabalhar em atividades
rurais, em estufa de sua propriedade, no bairro do Fundão. Afirmou-se casado, ter 5
filhos, todos da mesma companheira e residentes com ele. Não possui doenças ou
deficiências. Declarou-se usuário de maconha, há 23 anos. Disse consumir o
entorpecente quase diariamente. Já foi processado anteriormente por porte de arma e
furto; que já foi condenado e tem prestado serviços à comunidade.
Sobre os fatos, nos termos da sentença, disse que estava
dentro do portão de sua casa com DIOGO; que estavam fumando um baseado; que
chegou um terceiro indivíduo e os chamou no portão, mas, quando foi atendê-lo, foi
surpreendido por uma viatura da Força Tática, cujos membros lhe apontaram a arma
e disseram “você perdeu”. Disse ter se assustado e dito que não estava fazendo nada
de errado; que entraram em sua casa sem autorização. Afirmou que há meses não
mexia com nada de ilícito, por ter repensado condutas criminosas anteriores, em
razão da família. Narrou que, questionado sobre o cheiro de maconha, mostrou a
ponta do “baseado” que estava fumando e disse que era a única droga que possuía;
que não tinha mais nenhuma entorpecente; que foi abordado às 15 horas, e os
cachorros chegaram às 19 horas; que, à essa altura, já haviam revirado sua casa e
“quebrado tudo”. Explicou que o dinheiro apreendido era do “cofrinho” de seus
filhos; que não tinham droga em sua casa; que, em cinco minutos, os cachorros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-77.2017.8.26.0691 -Voto no 2225
7
encontraram a droga em local que já havia sido revirado antes; que sua casa é um
imóvel da CDHU, pequeno, de modo que, se drogas houvesse, seriam facilmente
encontradas. Admitiu ter vendido drogas no passado, mas sustentou não poder se
tratar de estoque antigo. Disse ter múltiplas tatuagens de palhaços, pois gosta deles.
Negou integrar facção criminosa.
Pois bem.
Exposta a prova oral coligida durante a instrução
criminal, pairam diversas inconsistências na prova acusatória, cujo resultado
invariavelmente conduz à solução absolutória.
Em primeiro lugar, nota-se que não restou justificado,
de forma convincente, o ingresso na residência do acusado, uma vez que realizado
sem mandado judicial ou indícios/suspeita de flagrante delito. Somente o policial
militar Felipe Antunes mencionou que foi franqueado acesso à residência do apelado,
embora não tenha explicitado quem concedeu o acesso, tampouco de que forma foi
garantida a entrada no local. Seu colega de farda sequer mencionou sobre o fato. De
outro lado, o apelado afirmou categoricamente, nas duas oportunidades em que foi
ouvido, que não outorgou autorização para ingresso em sua residência, sendo que os
policiais já foram entrando. Nesta senda, os agentes estatais sequer tiveram a cautela
de solicitar a presença de uma testemunha para acompanhar o ato, não havendo nada
nos autos que corrobore a ação policial divorciada da lei.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 603.616/RO, em sede de repercussão geral, decidiu que o ingresso em domicílio
sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, seria legítimo
se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso
concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência. Também
consta no voto-condutor do referido julgado que denúncias anônimas, por si sós, não
servem para demonstrar a justa causa necessária para adoção da medida invasiva.
Na espécie, segundo consta da sentença, sequer havia
denúncia anônima que naquele local havia o exercício da traficância, sendo que a
abordagem policial decorreu do fato de Alex e outro indivíduo terem “se assustado”
com a aproximação da viatura, segundo narrativa do policial Felipe dos Santos. Não
há provas a não ser a palavra dos próprios agentes de segurança pública de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-77.2017.8.26.0691 -Voto no 2225
8
houve autorização para ingresso na residência do apelado.
Mas não é só.
Note-se que os policiais militares, arrolados como
testemunhas de acusação, em busca pessoal no apelado, nada encontraram. Ato
contínuo, ingressaram na residência do acusado, onde também nada foi encontrado.
Não satisfeitos, decidiram acionar a patrulha com o canil, que estava em comarca
diversa, segundo PM Felipe, para que continuassem as buscas pelo local. Agora,
indaga-se: por que os agentes estatais, mesmo após nada localizarem em um imóvel
pequeno, decidiram aguardar horas a fio, até a chegada do canil, vindo de outra
cidade? E mais, se a guarnição policial dispunha de tamanha suspeita sobre a
existência de entorpecentes naquela residência, por que não acompanhou a diligência
com a chegada dos animais?
Veja-se que o apelado ressaltou que foi realizada uma
busca minuciosa em sua residência, tanto pela equipe tática, como pelos policiais
militares ouvidos em Juízo, sendo que nada de ilícito foi encontrado. Frise-se que,
segundo o acusado, se trata de um imóvel pequeno, da CDHU, onde não haveria
dificuldades de se localizar uma droga enrolada em um cobertor no guarda roupa.
Assim, é bom que se diga que as testemunhas arroladas
pela acusação permaneceram do lado de fora durante a segunda busca, não mais
ingressando na residência do réu, sendo que não presenciaram o momento exato do
encontro do entorpecente, estranhamente encontrado em local já vistoriado
anteriormente, que não parece ser de difícil inspeção.
Ademais, mera suspeita de tráfico não pode convolar-se
em certeza, até porque não trazidos aos autos elementos outros, como expressiva
quantidade de droga (foi apreendido 135,62g de maconha, cf. laudo de fls. 74/77), ou
anotações relativas à contabilidade da traficância, dentre outros, que indicassem o
comércio ilícito.
Vale lembrar que os depoimentos dos policiais que
efetuaram a ocorrência constituem elemento importante de prova, todavia, diante do
quadro aqui analisado, forçoso concluir que existem sérias dúvidas acerca da
participação do acusado no exercício da traficância.
Não se descarta a possibilidade de que a droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-77.2017.8.26.0691 -Voto no 2225
9
encontrada na residência do réu fosse de sua propriedade e até voltada para o
exercício da mercancia espúria, porém os elementos reunidos ao feito se mostram
frágeis para decretar sua condenação, principalmente em razão da forma como as
provas foram expostas.
Assim, na dúvida, melhor que os fatos ventilados
conduzam mesmo à absolvição, até porque, diante do efeito devolutivo restrito do
recurso ministerial, não é possível se cogitar a condenação pelo crime do artigo 28 da
Lei 11.343/06.
É cediço que o simples fato de ser usuário de drogas
não impede o exercício da traficância. Contudo, na espécie, não foram produzidas
provas contundentes acerca da traficância.
Por fim, vale transcrever as lúcidas palavras da
magistrada, no sentido de que:
Essa fragilidade da prova milita em favor do réu, haja
vista que, como é sabido, a condenação de agente demanda prova segura, de modo
que, restando dúvidas, quando encerrada a instrução processual, é de se impor a
absolvição, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo" (fls. 169 dos autos).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
do Ministério Público, mantendo-se a sentença de absolvição inalterada.
XISTO RANGEL
RELATOR